Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-46.2021.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008685-46.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHAEL CARVALHO DE ARRUDA - CPF: 705.659.941-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – VALIDADE – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO –CONDENAÇÃO MANTIDA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA O TRÁFICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 3 DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio dos elementos constantes dos autos, em especial do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão, não há motivos para reformar a condenação.

Os depoimentos de policiais constituem prova idônea para embasar a condenação, máxime quando prestados de forma coerente, submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas dos autos, consoante Enunciado nº 8 da jurisprudência do TJMT e entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Para a configuração do delito de tráfico, prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes, sendo suficiente a prática de uma das condutas descritas no tipo misto alternativo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, como "ter em depósito" e "trazer consigo" drogas para fornecimento, conforme Enunciado nº 7 do TJMT.

"
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006."
(Enunciado nº 3 da jurisprudência do TJMT
)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Michael de Carvalho de Arruda
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1008685-46.2021.8.11.0006, que condenou o apelante à pena privativa de liberdade em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da sentença para desclassificar o delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso pessoal, capitulado no artigo 28, § 1º, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de insuficiência probatória para caracterizar a traficância.(Id. 233536305)

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso interposto por Elizabeth, mantendo a sentença inalterada. (Id. 233536308)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Gerson N. Barbosa
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 245188150)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS.
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Michael de Carvalho de Arruda
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.º 1008685-46.2021.8.11.0006.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 16h15min, na residência particular localizada na Rua Jangada, n. 04, Bairro Novo Junco, neste Município de Cáceres/MT, MICHAEL CARVALHO DE ARRUDA, vulgo “MICHARIA”, com consciência e vontade, guardou, teve em depósito, entregou a consumo ou forneceu drogas, ainda que gratuitamente,
para fins de traficância, 02 (duas) porções de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 1,755g (um grama e setecentos e cinquenta e cinco miligramas), bem como 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 2,521g (dois gramas e quinhentos e vinte e um miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas, uma guarnição policial realizava rondas ostensivas pelo Bairro Novo Junco, oportunidade em que, na Rua Jangada, deparou-se com dois indivíduos em atitude suspeita saindo de uma residência com objetos nas mãos.

Infere-se que, ao realizar abordagem, constatou que a pessoa de Arthur Manoel Faria Ortiz possuía 01 (uma) porção de cocaína, bem como que Lucas Ruan da Silva Lopes possuía 01 (uma) porção de maconha, para uso pessoal.

Abstrai-se que ao questionar o denunciado, proprietário da residência onde ambos haviam acabado de sair, ele informou aos policiais que fornecera as substâncias entorpecentes às pessoas acima mencionadas, bem como que possuía mais duas porções na casa, autorizando a guarnição policial realizar busca e apreensão.

Ato contínuo, os policiais militares lograram êxito em localizar mais uma porção de maconha e outra de cocaína na residência, bem como o valor de R$ 63,70 (sessenta e três reais e setenta centavos) em dinheiro trocado.

Evidenciou-se a partir da natureza, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e os antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MICHAEL CARVALHO DE ARRUDA, vulgo “MICHARIA” como incurso nas disposições do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos arts. 55 e seguintes da Lei Especial, observando-se, no que couber, o que dispõe a Lei 8.072/90. [...]” (Id. 233536201)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pelo crime de tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), nos seguintes fundamentos:

“[...]
FUNDAMENTAÇÃO

II.1 DAS PRELIMINARES

11. Da leitura da narrativa policial, infere-se que a Polícia em ronda habitual visualizou indivíduo já conhecido como usuário de drogas saindo da residência com objetos na mão e logo depois se deparou com outro indivíduo na mesma atitude suspeita. Após abordagem, visualizou-se com os dois pequena quantidade de entorpecentes. Os abordados informaram que adquiram a droga do flagranteado, razão pela qual os policiais questionaram o flagranteado e esse informou que havia fornecido o entorpecente aos indivíduos e que possuía mais duas porções em sua casa, autorizando a entrada em sua residência para busca e apreensão, onde foram encontradas mais porções de entorpecentes e dinheiro em espécie. Assim, ante a suspeita da existência de flagrante de crime permanente (tráfico de drogas) no interior da residência, procederam ao ingresso, de forma lícita, conforme Tema 280 STF.

12. Deste feita, não há que se falar em pescaria probatória, pois o ingresso se deu justificadamente, com base nos acontecimentos anteriores e com a autorização do flagranteado. Rejeito a preliminar.

II.2 DA MATERIALIDADE

13. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, depoimento das testemunhas em sede policial e demais documentos acostados ao feito.

II.3 DA AUTORIA

14. Em juízo o réu negou a prática do tráfico de drogas, afirmando que somente possuía as drogas para consumo próprio, asseverando que havia comprado para consumo e as deu para seus amigos, que também são usuários.

15. Ouvido em juízo, o policial militar Marlon Cesar Geraldes de Freitas afirmou:

“Nós estávamos de serviço no bairro denominado Novo Junco e aí foi visualizado um indivíduo saindo de uma residência, bastante conhecido esse indivíduo, o Arthur [...]. Como ele é usuário de droga de imediato a gente já realizou a abordagem dele e a revista pessoal e foi localizada essa porção com ele de entorpecente, né?! E como ele saiu daquela residência ali a gente foi para visualizar, [...] dar uma analisada por fora da residência, aí já vinha um outro indivíduo saindo da residência. Realizamos a abordagem desse outro indivíduo que também estava com uma porção. Diante da situação de flagrância tivemos que entrar na casa [...]. O ‘Micharia’ já veio nos recepcionar. [...] Ele disse que realmente tinha entregado, ele falou que não tinha vendido, que tinha doado, dado, a droga pra esses dois indivíduos, mas ninguém dá droga pra ninguém, essa é uma realidade, que a droga é cara [...]. Então ele ‘tava’ com uma quantia em dinheiro. Ele nos apresentou mais outras porções lá né que ‘tava’ guardado na residência. Aí diante da situação não teve como ser enquadrado de outro maneira a não ser tráfico. Uma vez que ele já é reincidente na prática do tráfico. [...] em ocasiões anteriores já participei de uma operação o qual foi encontrado droga na residência dele. [...] ele autorizou, embora ele estivesse em flagrante, que a lei permite a gente né em flagrância estar realizando esse tipo de diligência né, mas ele foi de boa, ele foi bastante compreensivo da situação a qual ele se encontrava. Ele autorizou. Não aprofundamos [...] na revista no interior na residência, apenas ele apontou onde estava a droga [...].”

16. Já o policial Tiago Neves dos Santos afirmou:

“[...] nós estávamos em ronda né e abordamos o Arthur primeiro [...] percebemos que ele tinha algo na mão, aí realizamos a abordagem e constatou que ele tinha um entorpecente [...] e aí nesse momento ‘tava’ saindo um outro indivíduo, o Lucas. Também fizemos a abordagem nele que ‘taria’ com outro entorpecente na mão também. [...] O Sargento Marlon já fez a abordagem do outro cidadão que é o Michael [...] com a permissão dele adentrou a residência. Aí logo em seguida dei o apoio também e perguntamos se ele teria né mais entorpecentes na residência e ele falou que sim e que estaria guardado debaixo de uns copos no armário na cozinha aí onde foi encontrado mais, se não me engano, não sei se eram duas, não lembro bem de cabeça mais duas trouxinhas.”

17. No interrogatório em sede policial o réu negou a traficância e afirmou que a droga era para consumo próprio e que apenas dividiu com os amigos. Não foi ouvido em juízo, pois foi revel.

18. No entanto, observadas as provas produzidas nos autos, verifico que a situação não é de mera posse de droga para uso próprio, mas sim de venda para terceiros, o que configura o tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).

19. Os entorpecentes (02 porções de maconha totalizando 1,755g e 02 porções de cocaína, totalizando 2,521g), a forma de armazenamento (embalada e pronta para venda/uso) não foram apreendidos apenas com o acusado, mas também com duas outras pessoas que estavam saindo de sua residência, sendo uma porção com cada um dos abordados, o que indica que não estavam fazendo uso de droga juntos.

20. A natureza, quantidade e variedade da droga apreendida (
02 porções de maconha totalizando 1,755g e 02 porções de cocaína, totalizando 2,521g
), a forma de armazenamento (embalada e pronta para venda/uso), o agir dos usuários ali presentes (saindo da residência), o dinheiro trocado apreendido com denunciado e o modus operandi deste demonstram que o entorpecente se destinava ao comércio (tráfico de varejo ou “formiguinha”) e não para uso próprio do réu, razão pela qual incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

21. Cabe ressaltar que a conduta do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é configurada mesmo se o fornecimento do entorpecente se der de forma gratuita.

22. Os relatos policiais foram uníssonos e coerentes ao demonstrarem a diligência policial que culminou na prisão em flagrante do acusado e apreensão dos entorpecentes, assim como seu modus operandi, havendo nos autos prova suficiente para impor condenação.

23. Cumpre ressaltar que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”, consoante Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

24. Incabível o art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o acusado é reincidente (SEEU 0004295-55.2018.8.11.0006).

III – DISPOSITIVO

25. Por todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a denúncia e
CONDENO
o acusado
MICHAEL CARVALHO DE ARRUDA, vulgo “MICHARIA”
, brasileiro, nascido em 08 de agosto de 1988 em Cáceres/MT, portador do RG n. 28490061 SSP/MT e do CPF n. 705.659.941-90, filho de Elisio Marques de Arruda e Maria Cespede de Carvalho, como incurso nas sanções previstas no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

26. Em
observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

27. Circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). No caso dos autos, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente.

b)
Antecedentes
:
O acusado MICHAEL CARVALHO DE ARRUDA responde ao executivo de pena SEEU 0004295-55.2018.8.11.0006, onde constam
02 condenações criminais transitadas em julgado
: a) Ação Penal 0009863-91.2014.8.11.0006, art. 180 do Código Penal, data do fato 12/11/2014, data do trânsito em julgado 30/04/2019; b) Ação Penal 0007708-47.2016.8.11.0006, art. 12 da Lei 10.826/03, data do fato 24/08/2016, data do trânsito em julgado 20/12/2017.
Considerando que todas caracterizam reincidência, utilizarei uma delas como circunstância negativa na primeira fase da dosimetria da pena e as demais como reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Valoro de forma negativa esta circunstância
.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). No caso dos autos, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). No caso dos autos, nada há de relevante nos autos.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). No caso dos autos, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância
: Foram apreendidos 02 porções de maconha totalizando 1,755g e 02 porções de cocaína, totalizando 2,521g. A quantidade é pequena e a natureza do entorpecente é nociva à saúde humana. Assim, esta circunstância deve ser considerada NEUTRA.

28.
Critério de fixação da pena-base
: Enunciado 39 TJMT: “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Os crimes da Lei de Drogas preveem penas com amplos intervalos entre o máximo e o mínimo, de forma a possibilitar a dosimetria mais justa frente à miríade de diferentes condutas possíveis para prática dos crimes ali previstos. Em razão disso, entendo mais prudente a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para elevação da pena-base para cada circunstância judicial comum do art. 59 do Código Penal que seja considerada negativa. No que concerne à circunstância judicial preponderante (art. 42 da Lei 11.343/06), a elevação pode se dar de forma igual ou mais expressiva, conforme a quantidade e natureza da droga apreendida no caso concreto.

29.
Primeira fase:
tendo em vista que
UMA
circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a
pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa
.

30.
Segunda fase
: não há atenuantes e reconheço a reincidência. Aumento a pena em 1/6 (um sexto) e encontro a
pena intermediária de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa
.

31.
Terceira fase
: inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição da pena aplicável ao caso.

32. Assim, fixo a
pena final
em
07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa
para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06.

33. Considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

34.
Detração penal
: a aplicação do disposto no art. 387, § 2º do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

35.
Regime de pena
: diante do quantum de pena aplicada e por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal,
estabeleço o regime inicial FECHADO
para o cumprimento da pena.

36.
Substituição da pena
: Incabível a substituição, pois a pena excede a quatro anos (art. 44, I, do CP).

37.
Suspensão da pena
: Incabível a suspensão, pois a pena excede a dois anos (art. 77, I, do CP).

38.
Da prisão preventiva
: tendo em vista que o réu respondeu ao processo em liberdade,
CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade
.

39.
Indenização às vítimas
: não havendo prova de dano material ou moral à vítima (sociedade), deixo de aplicar o disposto no art. 387, IV do CPP.

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

40.
CONDENO
os ré ao pagamento de custas e despesas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita, que ora lhe defiro, por estar representado pela Defensoria Pública.

41.
Bens apreendidos
: a) Determino a incineração da droga apreendida; b) determino a restituição de R$ 40,00 a LUCAS RUAN DA SILVA LOPES; c) determino o perdimento da quantia de R$ 63,70 em favor do FUNESD/MT. [...]” (Id. 233536304)

No presente recurso, a Defesa pleiteia a reforma da sentença para desclassificar o delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso pessoal, capitulado no artigo 28, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

Contudo, sem razão. Explico.

Com efeito, os elementos probatórios contidos nos autos demonstram que a conduta perpetrada pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando inviável a pretendida desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência e efetuaram a prisão em flagrante são firmes e coerentes no sentido de que o acusado forneceu drogas a terceiros, circunstância que, por si só, já caracteriza o crime de tráfico, independentemente da finalidade de lucro ou mercancia.

Os agentes de segurança narraram de forma detalhada e harmônica que, após visualizarem Arthur e Lucas saindo da residência do réu com drogas, este admitiu que havia fornecido os entorpecentes a eles e que possuía mais porções em casa, tendo, inclusive, autorizado a realização de busca e apreensão.

É importante frisar que, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria,
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"

(Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Além disso, outros elementos corroboram a prática da traficância pelo apelante, tais como a quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas (quatro porções individualizadas,
sendo duas de maconha e duas de cocaína, substâncias de uso proscrito no país), a quantia em dinheiro apreendida (R$ 63,70) e seus antecedentes (o réu responde a execução penal com duas condenações anteriores por crimes diversos).

Nesse contexto, não prosperam as alegações defensivas de que se tratava de pequena quantidade de entorpecente para consumo próprio, uma vez que os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, somados às demais circunstâncias do caso concreto, indicam justamente o contrário: que o apelante forneceu drogas a terceiros, praticando, portanto, o crime de tráfico de drogas.

Além disso, para a configuração do tráfico não se faz necessário que o agente seja flagrado na efetiva mercancia dos entorpecentes, pois este é crime de ação múltipla ou misto alternativo, sendo suficiente a prática de uma das condutas descritas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, como, no caso, "ter em depósito", "trazer consigo" e "fornecer" drogas a consumo, havendo vasto conjunto probatório a demonstrar a materialidade e autoria delitivas.

A condenação também está plenamente respaldada na Uniformização de Jurisprudência nº 7 do TJMT, que estabelece:
"A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo."

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006
:
"à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício". (Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009). (sic).

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria
:
“[...] Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva. [...](N.U 0008946-69.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Em suma, não há dúvidas de que a condenação proferida pela sentença ora combatida se mostra plenamente fundamentada no conjunto probatório produzido nos autos, restando comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.

Por fim, também não merece acolhida a tese defensiva de que seria aplicável a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu ostenta condenações anteriores por crimes diversos, o que configura reincidência.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Michael de Carvalho de Arruda, mantendo integralmente a condenação por tráfico de drogas imposta ao apelante na sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025